Tribunal: CARF
Processo: 10680.922390/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.922390/2020-74
ACÓRDÃO
3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
TEMA NÃO ENFRENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO.
Toda a matéria objeto de glosa e suscitada na manifestação de
inconformidade deve ser enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (art. 30 do Decreto no 70.235/72), já que a omissão a respeito
de qualquer matéria enseja a nulidade da decisão exarada, a fim de se
evitar ofensa ao direito de defesa do contribuinte. A nulidade da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) implica
em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a fim de
que novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar supressão de
instância quanto a matéria não analisada. Inteligência do artigo 25, I e II, do
Decreto no 70.235/72
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão com a análise de todas as temáticas de glosas contestadas
pela empresa recorrente.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:
Trata o processo da análise do direito creditório de PIS e COFINS, oriundo de ação
judicial PAJ no 0043817-49.2014.4.01.3800, objeto das declarações eletrônicas de
no 31250.05325.281217.1.3.54-0028 e 23233.30642.191119.1.7.54-0864, no valor
atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP inicial de R$ 140.393.665,25,
conforme descrito no Despacho Decisório eletrônico (fls. 449, 486/491).
2. A unidade de origem, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 449,
reconheceu parcialmente a existência de direito creditório, no valor de R$
48.966.937,97 (atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP inicial) e, por
decorrência, homologou parcialmente as declarações de compensação correlatas.
As Informações Complementares da análise do direito creditório constam do
Relatório de Auditoria Fiscal e Anexos I a VI, às fls. 463/484, de onde se destacam
os seguintes fatos:
2.1. O valor total dos créditos informados na habilitação, com as devidas
correções até aquela data, era de R$ 101.431.100,18, correspondente ao
somatório do crédito de PIS, de R$ 30.879.553,33, e COFINS, de R$ 70.551.546,85.
Já nas referidas DCOMP os valores informados foram nos montantes de R$
55.065.547,32 para o PIS e R$ 85.328.117,93 para a COFINS, perfazendo crédito
total de R$ 140.393.665,25, computadas as atualizações até a data de transmissão
daqueles documentos. Deve ser observado que, tendo em vista a origem desses
créditos ser a mesma ação judicial, bem com a identidade da base de cálculo dos
recolhimentos efetuados, o procedimento fiscal analisou ambos os valores,
resultando em um único despacho decisório emitido eletronicamente, com o
relatório de auditoria fiscal como anexo.
2.2. Verificou-se que na planilha do contribuinte, os valores da coluna "crédito MI
original" contêm os créditos por aquisições no mercado interno e por
importações, já os valores da coluna "Crédito MI Retificado" contêm apenas os
créditos por aquisições no mercado interno, de onde foram excluídos os créditos
pleiteados,
originados
na
ação
judicial
n°
0043817-49.2014.4.01.3800.
Depreende-se ainda desse demonstrativo do contribuinte que ele usa uma
dinâmica de utilização similar a um conta corrente, onde o crédito pleiteado,
vinculado a importações, foi retirado do saldo acumulado e é tratado à parte,
sendo consumido por último.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
3
2.3. Visando à obtenção de subsídios para a verificação da correção do crédito a
ser reconhecido, bem como a elucidação de divergências apuradas no confronto
entres os demonstrativos dos créditos habilitados e os valores consignadas nos
DACON e EFD-Contribuições, o contribuinte foi intimado a apresentar planilhas,
memórias de cálculos e esclarecimentos pontuais.
Dentre os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, cumpre observar,
primeiramente, a informação de que ele obteve êxito em nova demanda judicial
acerca de PIS e COFINS, especificamente sobre a exclusão do ICMS da base de
cálculo das citadas contribuições (Mandado de Segurança n° 0075597-
07.2010.4.01.3800), fato que resultou na apuração de mais créditos de
importação, que pretende ver acrescido aos créditos analisados no presente
processo. Sobre este fato, a auditoria concluiu que, tendo os novos créditos
origem em decisão judicial diversa, não os considerou na presente auditoria,
devendo ser pleiteados como créditos daquela decisão, com novos
procedimentos de habilitação e Dcomp’s distintas.
2.4. Outra informação prestada pelo contribuinte foi sobre o percentual de 1% de
COFINS anotado em separado no demonstrativo de créditos habilitados. Neste
ponto o contribuinte aduziu que o percentual se refere a adicional da contribuição
a que estaria obrigado nas importações, por força do artigo 8o, § 21, da Lei n°
10.865/2004 (redação dada pelo artigo 43 da Medida Provisória n° 563/2012,
posteriormente convertida na Lei n° 12.715/2012). Neste particular, importa
considerar, que esse percentual foi observado nos créditos auditados, já que eles
terão por base a totalidade dos valores recolhidos pelo contribuinte.
2.5. Em suas considerações o contribuinte ainda esclareceu a forma de apuração
dos créditos pleiteados, que tiveram suas utilizações estornadas e substituídos
por outros, já que possuía saldo credor das contribuições em tela, dizendo-se em
outras palavras, o contribuinte havia utilizado os créditos de importação como
escriturais, sem correção. Contudo, advindo êxito em sua contenda judicial, o que
tornou parte de seu crédito escritural em indébitos por recolhimentos indevidos,
passíveis de correção, refez a apuração, estornando os valores utilizados no
montante dos indébitos que entendeu correto, reutilizando-os com correção e
pleiteando os valores remanescentes, como recolhimentos indevidos.
2.6. Verificando-se os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), sobretudo os
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), foram
constatadas diferenças entre os valores de débitos e créditos apurados e aqueles
consignados nos demonstrativos acostados aos processos de habilitação. Essas
diferenças foram informadas ao contribuinte, ainda na primeira intimação, para
que se manifestasse, apresentado novos demonstrativos, se fosse o caso. Sobre
essas diferenças, o contribuinte alegou que não conseguiu identificar as
divergências apontadas nos DACONs e EFD contribuições, entretanto, pontuou
que "boa parte das divergências com as informações dos DACONs e EFD-
Contribuições decorre do fato de que parte do crédito vinculado às receitas não
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
4
tributadas no mercado interno, consignado no montante de "Crédito MI Original"
no Pedido de Habilitação, não foi considerada na análise desta fiscalização". Sobre
este ponto, o contribuinte não apresentou qualquer demonstrativo ou elementos
que confirmasse sua alegação, contudo, ainda que tivesse demonstrado, isso não
alteraria a divergência de valores, já que, por certo, nos créditos considerados não
existem valores vinculados a receitas de exportações ou receitas não tributadas
no mercado interno. Ressaltou o Fisco que tais créditos, por permissão legal, são
passíveis de ressarcimentos ou declaração de compensação (Dcomp), do qual fez
uso o contribuinte, conforme documentos de n° 11810.87262.280613.1.7.10-0306
(crédito de PIS não cumulativo vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno) e de n° 06951.97351.280613.1.7.11-5835 (crédito de COFINS não
cumulativo vinculado a receitas não tributadas no mercado interno), ambos do 1o
trimestre de 2010.
2.7. A partir destes esclarecimentos e considerando a relação de Declarações de
Importações (DI) apresentadas pelo contribuinte, relativas ao período de janeiro
de 2006 a outubro de 2013, foram verificados os recolhimentos de PIS e COFINS
vinculados às respectivas importações, bem como a parcela indevida desses
valores. Esse levantamento foi disponibilizado ao contribuinte em relatório
resumo e analítico, objetos de arquivos não pagináveis acostados ao dossiê digital
de n° 13031.111892/2019-76. Os cálculos e resultados, antes dos descontos dos
débitos do período a que se refere, uma vez que são diferentes daqueles
demonstrados pelo contribuinte, foram a ele apresentados para considerações,
por meio da intimação n° 60 de 2020-RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, datada de
19/10/2020, e em sua resposta, o contribuinte considerou que as diferenças
apontadas na auditoria se devem ao fato de que os cálculos dos percentuais do
recolhimento indevido tiveram por base apenas os valores da coluna "Dados DW
(RFB)", desconsiderando-se o total do crédito informado na coluna "Crédito de
COFINS na importação -DACON/EFD 2006 a 2013".
2.8. O Fisco esclareceu que o valor da coluna "Dados DW (RFB)" diz respeito aos
recolhimentos de PIS/COFINS vinculados às DI da relação por ele apresentada,
não podendo ser outro o referencial a ser considerado para os cálculos dos
percentuais indevidos dos recolhimentos efetuados. Acrescentou que todas as DIs
consideradas, bem como os valores dos respectivos recolhimentos, estão
acostados ao dossiê digital n° 13031.111892/2019-76, com acesso disponibilizado
ao contribuinte. Dos Anexos I e II, que informam os valores dos recolhimentos
indevidos vinculados a receitas tributadas no mercado interno, passível de
compensação como crédito judicial, foram elaborados os Anexos III e IV, nos quais
foram detalhados os confrontos dos créditos por recolhimento indevido com os
débitos e saldos de créditos informados pelo contribuinte, utilizando-se os valores
dos DACONs. Feitos os descontos necessários, os créditos por recolhimento
indevido que restaram foram confrontados com os débitos remanescentes,
conforme Anexos V e VI.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
5
2.9. Destaca-se que esses débitos remanescentes são resultados da utilização,
pelo contribuinte, de saldo de crédito incorreto, quando comparado com os
valores do respectivo DACON.
O Fisco citou exemplos das inconsistências apuradas em seus demonstrativos, as
quais alega terem sido informadas previamente ao contribuinte, que não
apresentou esclarecimentos ou documentos que justificassem os valores
divergentes. Informa que na utilização do crédito por recolhimento indevido de
importação, em descontos/compensação com os débitos de outros meses, houve
correção pela taxa Selic sempre que a apuração do crédito precedeu a do débito,
não havendo correção quando o crédito foi apurado em momento posterior,
conforme anexos V (PIS) e VI (COFINS). Feitas as apurações devidas, a fiscalização
reconheceu parcialmente o direito creditório, relativo a recolhimento indevido de
PIS e COFINS Importação, oriundo da decisão judicial transitada em julgado nos
autos do processo n° 00438174920104013800, no valor total de R$
48.966.937,98, corresponde ao somatório de R$ 36.625.201,73 de PIS, e R$
12.341.736,24 de COFINS. Esses valores estão corrigidos até dezembro de 2017,
mês de transmissão da Declaração eletrônica de compensação.
3. Cientificado da decisão em 09/12/2020, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 08/01/2021, às fls. 06/31, de onde cumpre
destacar as seguintes alegações:
a) A quantificação do direito creditório foi esclarecida em detalhes pela
Impugnante
na
resposta
à
Intimação
no
297/2019-
RFB/VR06A/DICRED/CREDFAZJUD, juntada às fls. 100 a 107 do dossiê digital n.
13031.111892/2019-76. Além disso, já havia sido exposta nos Pedidos de
Habilitação mencionados, notadamente nas tabelas que lhes foram anexadas.
b) Como ponto de partida, a Impugnante apurou o PIS/COFINS-Importação
incidente sobre as parcelas de sua base de cálculo que foram declaradas
inconstitucionais, quais sejam: o valor das próprias contribuições e o montante
relativo ao ICMS também exigido nessas situações. Feito isso, pela natureza do
PIS/COFINS-Importação considerado, a empresa adotou dois procedimentos
distintos. Para o PIS/COFINS-Importação cujo recolhimento gerou a escrituração
de créditos escriturais na mesma proporção (para que fossem, em atendimento a
não-cumulatividade, abatidos quando da quitação das contribuições incidentes do
mercado interno - art. 15 da Lei n. 10.865, de 30 de abril de 2004), a Impugnante,
após delimitar o montante exato do indébito, refez toda a apuração do período
correspondente de forma a estornar o crédito respectivo, ou seja, nessas
hipóteses, para cada indébito mensal de PIS/COFINS-Importação requerido pela
Impugnante, houve o estorno de créditos escriturais dessas contribuições no
mesmo valor.
c) O estorno (como também o próprio direito creditório) somente se referiu, por
razões óbvias, àqueles créditos escriturais decorrentes do PIS/COFINS-Importação
que já não haviam sido aproveitados em pedidos de ressarcimento. Ademais,
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
6
nesse procedimento de reapuração dos débitos e créditos de PIS/COFINS do
período em questão, a Impugnante, quando se deparou com saldos devedores
das contribuições (casos em que o saldo credor acumulado já tinha sido todo
utilizado), valeu-se dos próprios indébitos do PIS/COFINS-Importação para a
respectiva quitação.
d) A Impugnante, assim, pleiteou, como direito creditório, apenas a diferença
positiva resultante desse procedimento, a qual somente foi possível, vale
assinalar, em razão de ser credora de tais contribuições durante as competências
abarcadas pela ação judicial (06/2004 a 10/2013).
Esses cálculos se encontram demonstrados nas planilhas que acompanharam os
Pedidos de Habilitação (tabelas "Resumo das Apurações de Cofins", "Resumo das
Compensações/Atualizações -Cofins", "Resumo das Apurações de PIS", "Resumo
das Compensações/Atualizações - PIS") e foram bem compreendidos pelo Auditor,
conforme se verifica na leitura do Relatório de Auditoria Fiscal.
e) Enfatiza que, na essência, a RFB adotou a mesma metodologia na reapuração
do indébito em questão. O Fisco refez os cálculos das contribuições incidentes em
cada competência (06/2004 a 10/2013), estornou os créditos escriturais
decorrentes do indébito de PIS/COFINS considerado, tomou como base, para a
delimitação do indébito (e para o consequente estorno), apenas aquele já não
aproveitado em pedidos de ressarcimento e, ainda, e quando necessário, utilizou
o indébito para fazer frente aos saldos devedores de contribuições apurados em
alguns dos meses.
f) Tendo procedido de tal maneira em relação ao indébito de PIS/COFINS-
Importação que gerou créditos escriturais dessas contribuições (que foram
posteriormente estornados), agiu de forma distinta relativamente ao chamado
adicional de 1% da COFINS-Importação, disposto pelo § 21 do art. 8o da Lei no
10.865/04, posto que nos termos do § 1o-A do art. 15 da Lei n. 10.865/04, o
pagamento do adicional não autoriza o correspondente creditamento. Assim, não
era necessário apartá-lo de eventual parcela utilizada em pleitos de
ressarcimento, efetuar algum estorno ou, muito menos, refazer a apuração das
contribuições do período, bastando, nesse caso, quantificar a parte do adicional
incidente sobre o ICMS e a própria COFINS-Importação para obter o indébito a
compensar, que foi justamente o procedimento realizado no Pedido de
Habilitação relativo à COFINS, como se afere das planilhas "Resumo de Pagtos
Adicional de 1% Cofins-lmportação" e "Resumo de Pagtos Adicional de 1% Cofins-
Recof".
g) As considerações feitas até aqui se referem às providências adotadas pela
Impugnante até março de 2015, mês em que apresentou os mencionados Pedidos
de Habilitação. E, para bem situar os fatos aqui relevantes no tempo, é adequado
lembrar que os PER/DCOMPs originais dos indébitos (com a demonstração desses
direitos creditórios), foram ambos transmitidos em 28/12/2017.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
7
h) Após isso, e conforme igualmente esclareceu na citada resposta à Intimação n.
297/2019, a Impugnante obteve êxito num segundo Mandado de Segurança, de n.
0075597-07.2010.4.01.3800 (principais peças acostadas como doc. 10), no qual
discutiu a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS devido no mercado
interno (assunto que também foi submetido ao STF em repercussão geral, Tema
no 69). Esta segunda ação judicial foi proposta no ano de 2010 e, como a primeira,
abarcou também fatos geradores ocorridos nos cinco anos que lhe antecederam
(além, é claro, do período posterior ao ajuizamento). Tendo em conta que o
Mandado de Segurança sobre o PIS/COFINS-lmportação foi impetrado em 2009,
percebe-se que o segundo, sobre as contribuições no mercado interno,
compreende a maior parte do interregno abrangido pelo primeiro.
i) Tendo esta segunda ação mandamental transitado em julgado em 2018, fez-se
necessário que a Impugnante, nesse momento, refizesse a sua apuração do PIS e
da COFINS relativamente aos meses abarcados, resultando no acréscimo aos
valores de indébitos oriundos do primeiro processo. De fato, se os débitos de
PIS/COFINS devidos no mercado interno no período foram diminuídos (pela
retirada do ICMS das respectivas bases) e, como também se disse, com a
reapuração decorrente do primeiro Mandado de Segurança, o estorno de créditos
escriturais trouxe impactos para os débitos das mesmas contribuições (em alguns
casos, exigindo a quitação com o próprio indébito do PIS/COFINS-Importação).
Relevante reiterar que efetivado os estornos de créditos escriturais cabíveis e,
uma vez apurado o "novo" indébito (na verdade, e mais corretamente,
recalculado este a partir de regras jurídicas então aplicáveis), a Impugnante tratou
de corrigi-lo nos PER/DCOMPs pertinentes, conseguindo retificar o PIS-
Importação, objeto do PER/DCOMP no 21663.68668.281217.1.3.54-0503, que foi
então "substituído" pelo PER/DCOMP no 23233.30642.191119.1.7.54-0864, não
conseguindo
proceder
à
retificação
do
PER/DCOMP
no
23233.30642.191119.1.7.54-0864, atinente à COFINS-Importação, pelo início do
procedimento fiscalizatório que deu origem ao Despacho Decisório ora
contestado.
j) Na hipótese, a inspeção fiscal teve início em 24/12/2019, com a ciência da
Impugnante da referida Intimação n. 297/2019-RFB/VR06A/DICRED/CREDFAZJUD
(vinculada ao TDPF n. 06.1.00.00-2019-00596-7). Neste momento, como as datas
inclusive evidenciam, a empresa já havia retificado o PER/DCOMP referente ao
PIS, o que ocorreu um mês antes, em 19/11/2019, e concluía as providências para
fazer o mesmo em relação ao PER/DCOMP da COFINS. Por questão de dias, assim,
não houve tempo hábil para esta segunda retificação.
Em todo caso, como o início do procedimento fiscalizatório, a Impugnante
apresentou os montantes corretos dos indébitos de PIS-Importação e COFINS-
Importação (planilhas anexadas à resposta à Intimação no 297/2019), e são estes
que devem ser considerados no caso de procedência desta Manifestação de
Inconformidade, até porque, por ocasião da intimação sobre o TDPF, a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
8
Impugnante ainda não havia se utilizado de todo o valor de tais direitos
creditórios em declarações de compensação.
l) Feitos os esclarecimentos necessários para a controvérsia, relaciona as
impropriedades verificadas no trabalho fiscal, assim sintetizadas:
l.1) A desconsideração dos efeitos do "segundo Mandado de Segurança", n.
0075597-07.2010.4.01.3800, sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
Neste ponto, a defesa gira em torno do fato de que o período abarcado por esta
segunda ação mandamental coincide com aquele referente ao primeiro mandado
de segurança, cujo direito creditório está em apreciação, o que implica dizer que,
se o cálculo do indébito do PIS/COFINS-Importação exigiu o refazimento da
apuração das contribuições do período (como entenderam a contribuinte e o
próprio Auditor Fiscal), nesse procedimento, era necessário que as bases corretas
do PIS/COFINS mercado interno fossem consideradas, e essas bases corretas só
podem (e poderiam) ser aquelas ajustadas pelos reflexos do segundo mandado de
segurança. Este ponto é realmente importante e demanda atenção, pois a DRF
deixou bastante claro que, na verificação da amplitude do indébito requerido pela
Impugnante era mandatório que recalculasse as contribuições PIS e COFINS no
interregno correspondente e, ainda, que utilizasse este mesmo indébito para
quitação de eventuais saldos devedores encontrados, inclusive citando Acórdão
da Câmara Superior de Recursos Fiscais para validar o seu comportamento, fato
que suscita questionamentos justamente por significar a exigência de tributo sem
a prática do lançamento, medida considerada obrigatória para tanto pelo Código
Tributário Nacional. Contudo, não está se discutindo esta questão, e, portanto,
não se está contestando as imputações feitas pelo Fisco, delimitando-se a
controvérsia ao fato de que, em respeito a coisa julgada material regularmente
constituída, nessa cobrança indireta de tributos, sejam considerados os valores
corretos dos débitos apurados, considerando-se o fato de que o Pis e Cofins da
impugnante não comporta o ICMS em suas bases de cálculo, face a segunda
decisão judicial obtida.
l.2) Tratamento dado ao adicional da COFINS-Importação de 1%.
Na apuração do direito creditório, a DRF aplicou, para cada competência
abrangida pelo MS, o percentual representativo da relação dos pagamentos
indevidos em face do recolhimento total do PIS/COFINS-Importação sobre o
montante dos créditos escriturais vinculados às vendas tributadas no mercado
interno. A intenção do Agente Fiscal, conforme a sua própria declaração, foi a de
evitar a validação de indébito tributário à Impugnante que já houvesse sido
economicamente aproveitado por ela mediante a utilização do crédito escritural
correspondente em pedidos de ressarcimento. Ocorre que no tocante ao
adicional da COFINS-Importação de 1%, em razão de expressa vedação legal, a
Impugnante não procedeu ao respectivo creditamento e dessa forma, o cálculo
fiscal acabou por se corromper jurídica e matematicamente. Deveras, se a
quantificação do indébito supôs a aplicação do referido percentual sobre o
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
9
montante de créditos escriturais vinculados às saídas internas tributadas e o
adicional de 1% não outorgou quaisquer desses créditos, o valor nominal deste
último (adicional) não compôs a base utilizada para o cálculo do primeiro
indébito. Por esta razão, a Impugnante fez o cálculo apartado do adicional
(planilhas "Resumo de Pagtos Adicional de 1% Cofins-lmportação" e "Resumo de
Pagtos Adicional de 1% Cofins-Recof" do Pedido de Habilitação). Questiona a
metodologia de cálculo da DRF que parte do pressuposto de que o todo o
PIS/COFINS-Importação requerido gerou créditos para a Impugnante, contudo
havendo parte do indébito que não permitia o creditamento (o adicional de 1%),
conclui que tal metodologia não pode ser aplicada, devendo o trabalho fiscal ser
retificado para que o direito creditório atinente ao pagamento do adicional de 1%
seja tratado isoladamente, exatamente da maneira como feita pela Impugnante.
l.3) Divergência entre as bases consideradas pela Impugnante e aquelas tomadas
pela DRF
A terceira e última premissa equivocada assumida pelo trabalho fiscal se refere às
bases consideradas para a reapuração do PIS e da COFINS do período atinente ao
indébito ora pleiteado - especificamente, o valor dos débitos das contribuições
apurado em cada mês (alíquotas sobre as receitas auferidas) e os créditos
escriturais então contabilizados (percentuais sobre as despesas incorridas). A
Impugnante partiu dos montantes reais, informados nos Pedidos de Habilitação e
reiterados na resposta à Intimação n. 297/2019, os quais foram obtidos depois de
repetidas verificações, e a DRF tomou os valores declarados nos DACONs, mesmo
tendo a contribuinte, durante a fiscalização, esclarecido que, em algumas
competências, não refletiam eles a verdade material dos fatos concretizados.
Trata-se de questão fundamental para o deslinde da controvérsia, pois como já
dito a Impugnante e a Receita, para quantificarem o direito creditório em
discussão, refizeram a apuração do PIS e da COFINS do período pertinente,
sobretudo para efetivarem os ajustes decorrentes dos estornos dos créditos
escriturais vinculados ao pagamento do PIS/COFINS-Importação. E, em alguns
casos, foi relatado também, tais acertos nos números levaram à verificação de
saldos devedores, os quais foram quitados justamente pelos indébitos então
verificados.
Partindo da realidade dos fatos (as receitas realmente auferidas em cada mês
abrangido e as despesas reais despendidas no exercício de sua atividade
econômica), a Impugnante elaborou os cálculos apresentados por ocasião dos
Pedidos de Habilitação e, oportunamente, quando do trânsito em julgado do
segundo mandado de segurança, fez os ajustes necessários à retificação dos
montantes do indébito. A DRF, no entanto, mesmo com o destaque feito pela
Impugnante durante o procedimento fiscalizatório, preferiu tomar os números
dos DACONs, os quais, apesar de refletirem os corretos na maior parte das
situações, não o fizeram em alguns meses, e em patamares relevantes, e nesses
casos, ocorreu que as divergências levaram a saldos devedores do PIS e da COFINS
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
10
maiores do que os verdadeiros, o que redundou numa diminuição indevida do
direito creditório abordado.
A apuração dos créditos pelo contribuinte pode ser conferida nos doc.12 e doc.13
que foram juntados à impugnação para reforçar a idoneidade dos números
apresentados pela impugnante, (planilha com apuração “nota a nota”).
Acrescenta que os dois exemplos apresentados já evidenciam a maior adequação
de serem considerados os números (valores originais de débitos e créditos
escriturais do PIS/COFINS) adotados pela Impugnante no trabalho de reapuração
feito pela Fiscalização, ou, pelo menos, para justificar a realização de diligência ou
perícia, posto que dúvidas não podem existir para as competências apresentadas.
Além desses exemplos, outros indícios de impropriedades podem ser constatados
na reapuração realizada pela Receita Federal, sendo interessante notar (fl. 363 do
dossiê digital n. 13031.111892/2019-76) que a DRF não constatou diferenças
importantes entre os indébitos do PIS-Importação e da COFINS-Importação que
calculou com aqueles quantificados pela Impugnante.
Naquela ocasião, trouxe-se a seguinte tabela:
No entanto, depois de levar a efeito a reapuração do PIS/COFINS do período de
referência, a RFB chegou a montantes distintos que seriam hábeis a ser objeto de
compensação. Para o PIS, obteve a quantia de R$ 22.478.294,29 e, para a COFINS,
alcançou apenas R$ 8.336.635,02. No presente caso, assim, consideradas as
evidências apresentadas, bem como a colacionada orientação jurisprudencial, crê-
se que o caminho mais correto seja de fato tomar os números da Impugnante
(Pedidos de Habilitação e resposta à Intimação n. 297/2019) para o exame do
indébito tributário ora em discussão. Quando menos, seguir com a realização de
diligência/perícia, como acima já argumentado.
l.4) Conclusão: pedido de diligência/perícia
Na essência, impugnante e Receita adotaram a mesma metodologia para a
quantificação do direito creditório relativo ao PIS/COFINS-Importação, que
consistiu em reapurar as contribuições nos períodos pertinentes, a fim de realizar
os estornos de créditos escriturais cabíveis, e, quando necessário, imputaram os
indébitos aos saldos devedores encontrados.
As divergências entre as partes se circunscreveram a algumas das premissas para
o cálculo, entendendo o contribuinte que em razão da
demonstração/argumentação realizada nos tópicos precedentes, o feito estaria
apto a ser reanalisado pela DRF, que poderia retificar de ofício os montantes dos
indébitos a partir da consideração dos três pressupostos apresentados pela
impugnante. Mas, se não foi o caso, a conversão do julgamento em diligência, a
ser determinada por esta DRJ, também produzirá o mesmo resultado, a qual fica
desde já requerida. Ademais, não se deve afastar a possibilidade de ser realizada
uma perícia, caso assim entenda este Órgão julgador, hipótese para qual o pedido
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
11
da Impugnante também já fica registrado, com a apresentação de quesitos ao
auditor/perito e indicação de assistente técnico.
4. Em razão de dúvidas relativas aos cálculos para apuração do direito creditório,
o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 102-000.115,
de 21/09/2021, para análise do Anexo IV e eventual repercussão no
demonstrativo de débitos a compensar. A fiscalização prestou os devidos
esclarecimentos sobre as planilhas de cálculo, consolidando os fatos na
Informação Fiscal no 1/2022- RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS de 11/01/2022, às
fls. 509/510.
5. Cientificada da diligência, a interessada apresentou manifestação em
13/06/2022, ratificando as alegações já apresentadas na impugnação,
destacando-se os seguintes fatos:
5.1. a DRJ detectou obscuridade na forma de utilização dos indébitos de
PIS/COFINS -Importação apurado pela DRF e por isso requereu a diligência.
5.2. sobre a reapuração do PIS/COFINS no período, a impugnante esclareceu em
sua manifestação de inconformidade, que, tendo em vista o pagamento do
PIS/COFINS em regra gerar crédito escritural dessas contribuições no mesmo valor
(exceção do adicional de 1% COFINS), ela, a impugnante estornou os créditos
escriturais advindos dos indébitos para requerer a devolução destes últimos. Este
procedimento foi demonstrado nas planilhas que acompanharam o pedido de
habilitação, sendo que esta forma de agir permitiu que a impugnante desse o
tratamento apropriado ao caso, da forma que entende ser a correta.
5.3. a resposta da DRF à diligência, aclarou o entendimento de que na reapuração
das contribuições do período, considerou o crédito escritural de cada
competência, nos valores originais, sem efetuar o referido estorno. Acrescenta
que este ponto, esclarecido apenas com a última manifestação fiscal (na
diligência), acaba gerando distorções que exigem a sua revisão, para se seguir
como feito pela impugnante: estornar os créditos escriturais de cada competência
na proporção do indébito e utilizando-se, quando for o caso, o indébito para fazer
frente ao PIS/COFINS do mês e, principalmente, atualizando-se adequadamente
cada indébito apurado desde o respectivo recolhimento, e até o momento da
compensação.
5.4. a integralidade do indébito de COFINS, vinculado ao adicional de 1% deve ser
reconhecida,
devidamente
atualizada
e empregada
nas
compensações
transmitidas pela impugnante.
5.5. sobre os valores dos débitos de PIS/COFINS do período a serem considerados
na reapuração, ratifica o já argumentado em sua defesa administrativa. Também
destaca o fato de a DRF ter utilizado em seus cálculos e em diferentes
competências, créditos escriturais menores do que os efetivamente detidos pela
impugnante, fazendo com que os débitos de PIS/COFINS fossem maiores que o
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
12
devido, consumindo um montante incorreto de indébito tributário nas
imputações de pagamento.
5.6. em diversos períodos, como novembro/2008, dezembro/2008, maio/2009 e
fevereiro/2013 (e demais diferenças apontadas pelo contribuinte na planilha
anexa à presente petição), houve divergências significativas entre os valores
apurados pelo contribuinte e os considerados pelo Fisco (com base no
DACON/SPED), que já teriam sido informados à fiscalização, além de indicados nos
pedidos de habilitação e reiterados na resposta à Intimação no 297/2019. A
interessada argumenta que não se questiona que o Auditor considerou os
números do DACON da impugnante, contudo, como dito e repetido, os DACON,
para as competências destacadas teriam sido apresentados com informações
equivocadas, sendo interessante notar que os demonstrativos atinentes ao PIS
não contiveram os mesmos erros cometidos quanto à COFINS, o que justificaria o
reconhecimento, nominal e proporcionalmente, de indébito de PIS maior que o
de COFINS, o que, não costuma ocorrer dadas as diferente e maiores alíquotas da
COFINS e tal fato, associado à vinculação da atividade administrativa à verdade
dos fatos, exige que se refaça a apuração executada pela DRF.
5.7. que o percentual adotado pelo fiscal para a proporcionalização dos créditos
de PIS/COFINS passíveis de ressarcimento/compensação, determinado com a
pretensão de retirar do indébito a parte já aproveitada pela impugnante em
pedidos de ressarcimento/compensação (relativo às receitas de exportação e
outras saídas não tributadas, como permite a legislação), contém equívocos na
sua determinação, por confrontar “recolhimento indevido mensal” e
“recolhimento total do mês” , que não guardam relação com a proporcionalização
determinada pela lei para casos de receitas de exportação X receita bruta total.
5.8. o outro equívoco se refere, mais uma vez, ao adicional de 1% da COFINS, que
por não significar crédito escritural, não poderia ter sido submetido ao raciocínio
exposto.
5.9. pede por todo exposto, o refazimento do trabalho fiscal, de forma a corrigir
os erros de cálculo e de premissas ratificadas na presente petição.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sem reconhecimento
do direito creditório, por unanimidade de votos, pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 02 da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) conforme
acórdão 102-002.957, cuja ementa está transcrita abaixo:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
13

Tendo tomado ciência da decisão de primeira instância no dia 19/07/22 por meio
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB, a empresa
apresentou, em 18/08/22, recurso voluntário onde solicita:

Em 07/12/22 a recorrente apresentou petição solicitando prioridade na análise do
processo:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
14

Em 11/09/23, apresentou petição de desistência parcial nos seguintes termos:

Finalmente, em 21/11/23, complementou a petição anterior, esclarecendo que a
desistência era apenas com relação à discussão nos presentes autos e não desistência do crédito
da Cofins relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devida no mercado
interno, crédito esse que seria utilizado em separado do indébito de PIS/Cofins Importação:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso
deve ser conhecido.
Como já relatado, trata-se de análise de direito creditório de PIS e Cofins originado
de ação judicial (Mandado de Segurança 0043817-49.2010.4.01.3800 - relativo ao PIS/Cofins
Importação) e objeto de pedidos de ressarcimento/compensação.
O cerne da lide não envolve nenhuma questão de direito – até porque trata de
ações já transitadas em julgado - e sim questões ligadas ao valor do crédito reconhecido.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
15
A unidade de origem reconheceu a existência de direito creditório num total
inferior ao total de compensações solicitado – e a questão restringe-se a essa diferença de valores.
A recorrente argumenta preliminarmente que diversas alegações colocadas na
manifestação de inconformidade não foram enfrentadas, solicitando a nulidade do acórdão
recorrido, conforme excertos de vários trechos do recurso voluntário expostos abaixo:

Questiona os valores considerados pela DRF, que tomou como base os valores
declarados nos DACONs, argumentando que os valores corretos são os que foram informados pela
recorrente nos pedidos de habilitação. Argumenta que existem divergências relevantes em alguns
meses, com diminuição indevida do direito creditório. Expõe que existem evidências de que os
valores apresentados pela empresa estão corretos e os levantados pela DRF, incorretos, conforme
segue:

(...)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
16

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
17

(...)

(...)

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
18

(...)

Assiste razão à recorrente.
Efetivamente não houve a análise dos argumentos e elementos colocados pela
então impugnante e agora recorrente, especialmente no que tange aos valores das glosas. Foram
apresentados documentos e planilhas que não foram devidamente considerados.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
19
Vários dos argumentos e documentos já haviam sido apresentados, inclusive,
durante a ação fiscal.
Caberia à DRJ analisar cada um dos períodos objeto da impugnação e chegar a uma
conclusão para cada um deles, detalhando os motivos de sua decisão – o que não foi feito.
A diligência solicitada igualmente não tratou dessas questões. Tal diligência,
inclusive, entendeu que a DRJ interpretou equivocadamente o Anexo IV do Relatório Fiscal:
Sobre o valor de crédito reconhecido pela auditoria, a
Informação Fiscal no 1/2022- RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS, às fls.
509/510, esclarece que as planilhas fiscais visaram efetuar a apuração dos
“créditos de recolhimento indevido”, em consonância com a metodologia
aplicada pelo contribuinte, oriundo da ação judicial no 0043817-
49.2014.4.01.3800, contudo, a grande quantidade de meses e a ausência
de clareza nos cálculos, resultou na interpretação incorreta pela Turma de
julgamento do Anexo IV ao Relatório Fiscal, acarretando equívocos nas
providências requeridas em diligência. (destaque nosso)
Ou seja: a própria unidade de origem entendeu que não houve compreensão exata,
pela DRJ, dos valores que foram glosados.
A DRJ argumenta, no acórdão, que as alegações da empresa permaneceram sem
esclarecimentos/comprovação, desconsiderando os elementos colocados na impugnação e na
manifestação sobre a diligência:
A interessada manifestou-se sobre a diligência, ratificando
todas as suas argumentações da impugnação e suscitando erros no DACON,
relativo a débitos e créditos, que entende deveriam ser corrigidos pelo
Fisco. Essas alegações foram apresentadas desde o procedimento
fiscalizatório, reafirmadas na manifestação de inconformidade, contudo,
permaneceram sem esclarecimentos/comprovação, razão pela qual
devem ser mantidas as informações prestadas pela própria interessada
em seu DACON/SPED. (destaque nosso)
Me parece, assim, que os argumentos que efetivamente foram colocados pela
empresa acabaram não sendo devidamente enfrentados.
Apesar da empresa ter manifestado sua desistência com relação à COFINS, existem
casos onde o valor de indébitos de PIS foi impactado.
Também importante ressaltar que as questões tratam de PIS/Cofins Importação – e
não mercado interno – sendo afetas, então, ao presente processo.
Nesse contexto, confirma-se que efetivamente o acórdão recorrido se omitiu
sobre tal temática, deixando de analisar os argumentos, planilhas e valores apresentados pela
recorrente.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.912 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922390/2020-74
20
Trata-se, portanto, de omissão sobre ponto fundamental do contraditório instalado.
Logo, a decisão recorrida, desatende aos requisitos essenciais que os artigos 31 e 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72 enumeram como condição de sua validade, ensejando nulidade por
preterição ao direito de defesa, como tem reiteradamente proclamado a Jurisprudência do CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e por dar-lhe
provimento, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão com a análise de todas as temáticas de glosas
contestadas pela empresa recorrente.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 634
DF CARF MF
Original